Tribunal: STJ
Processo: 5017317-28.2024.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167463 - SC(2026/0036201-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TR3S INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA MARCONATTO VECCHI - PR67604A
MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA - PR126639A
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS SCHNAIDER GONZAGA
AGRAVADO
: MICHELE ROSA DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
(GRU) NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA SENEAMENTO DO VÍCIO.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação
simultânea da GRU e do respectivo comprovante de pagamento, ambos
visíveis e legíveis, sob pena de deserção
).
(Súmula 187/STJ
2. A parte agravante foi devidamente intimada, nos termos do
§ 2o,
art. 1.007,
do CPC, para suprir a ausência da GRU no prazo de cinco dias, mas
permaneceu inerte, configurando-se, assim, a deserção do recurso especial.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6107078a-c323-453c-860a-31877a582bf0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167463 - SC(2026/0036201-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TR3S INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA MARCONATTO VECCHI - PR67604A
MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA - PR126639A
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS SCHNAIDER GONZAGA
AGRAVADO
: MICHELE ROSA DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
(GRU) NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA SENEAMENTO DO VÍCIO.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação
simultânea da GRU e do respectivo comprovante de pagamento, ambos
visíveis e legíveis, sob pena de deserção
).
(Súmula 187/STJ
2. A parte agravante foi devidamente intimada, nos termos do
§ 2o,
art. 1.007,
do CPC, para suprir a ausência da GRU no prazo de cinco dias, mas
permaneceu inerte, configurando-se, assim, a deserção do recurso especial.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TR3S INCORPORADORA
LTDA contra decisão que não admitiu recurso especial fundamentado na alínea "a" do
permissivo constitucional, apresentado em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ, fl. 125):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso
em exame 1. Ação de cobrança ajuizada em decorrência do inadimplemento
da recorrida. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem
em saber se regular a citação da apelante, bem como verificar a validade da
cláusula penal. III. Razões de decidir 3. Regularidade da citação pelo correio
ocorrida na fase de conhecimento. Entrega do "AR" realizada por
funcionário da portaria, sem qualquer ressalva. Hipótese prevista no art. 248,
§ 4o, CPC. 4. A carta foi enviada para o endereço da parte, há assinatura
daquele que recebeu em condomínio edilício e não houve qualquer ressalva
quanto à ausência do destinatário. Citação válida, portanto. 5. Pretendida
análise da cláusula penal. Inadimplência do promitente comprador. Cláusula
resolutiva expressa. 6. Assim, ultrapassado 30 dias do inadimplemento
Documento eletrônico VDA56057180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:46
Código de Controle do Documento: e3ad593c-e9c2-4fd3-b40b-2e747b55aec3

contratual pela adquirente, postulou a parte autora pela aplicação da multa
de 10% (dez por cento) à parte ré de forma isonômica, aplicando-se em seu
desfavor a segunda cláusula. 7 . "Conforme orientação do Superior Tribunal
de Justiça, a cláusula penal, inserta em contratos bilaterais, onerosos e
comutativos, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que
redigida apenas em favor de uma das partes". (AgInt nos E Dcl no AR Esp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
2.468.118/PE,
D Je de
. 8. Sentença escorreita. 9. Honorários
26/8/2024,
2/9/2024)
recursais devidos. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração não foram conhecidos,
acórdão de fls. 114-117, e-
vide
STJ.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 133-137), a parte recorrente defende que:
(i) arts. 242, § 2o, e 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a citação da pessoa
jurídica teria sido recebida por porteiro do condomínio, sem nenhum vínculo com a empresa e
sem poderes de representação, o que a tornaria inválida e ensejaria a nulidade do ato citatório.
(ii)
do Código de Processo Civil, pois, ausente citação válida, não se
art. 239
formaria o pressuposto de validade do processo; a revelia e a subsequente sentença teriam sido
proferidas sem constituição válida da relação jurídica processual, impondo a nulidade dos atos
subsequentes.
(iii) arts. 239, 242, § 2o, e 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a citação
inválida teria acarretado cerceamento de defesa da recorrente, justificando a anulação integral
dos atos processuais posteriores e o retorno dos autos para nova citação válida.
Contrarrazões às fls. 139-141, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SC inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
145-146), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 163-166).
Contraminuta oferecida às fls. 169-171 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Mediante a análise dos autos, verifica-se que, diferentemente do alegado, o recurso
especial não foi instruído, no momento da interposição, com a Guia de Recolhimento da União
(GRU).
Assim, conforme corretamente detectado pelo Tribunal de origem, houve a
intimação da parte recorrente para sanear o vício e "apresentar a Guia de Recolhimento da
União (GRU) relativa ao comprovante de pagamento anexado ao recurso. Na impossibilidade,
deverá efetuar novo recolhimento, comprovando-o devidamente nos autos dentro do referido
" (e-STJ, fl. 142).
prazo, sob pena de deserção
Não obstante, devidamente intimada a regularizar o preparo, na forma do art. 1.007,
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente deixou de comprovar o preparo,
tempestivamente, apresentando, logo após, embargos de declaração, os quais não foram
conhecidos (fls. 160-161, e-STJ)
Documento eletrônico VDA56057180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:46
Código de Controle do Documento: e3ad593c-e9c2-4fd3-b40b-2e747b55aec3

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o preparo recursal deve ser comprovado
mediante a apresentação simultânea da GRU e do respectivo comprovante de pagamento, ambos
visíveis e legíveis, sob pena de deserção
).
(Súmula 187/STJ
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
TÉCNICA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA
UNIÃO
(GRU)
NO
PREPARO.
DESERÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO EM
SÚMULA 187/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Crefisa
Crédito,
S/A
Financiamento e Investimentos contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na
, em razão
Súmula 187/STJ
da ausência de comprovação adequada do preparo recursal. A instituição
financeira alegou que o recurso preenchia os requisitos legais e que deveria
ser conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada
simultânea da Guia de Recolhimento da União (GRU) com o comprovante de
pagamento implica deserção do recurso especial; e (ii) estabelecer se é
possível a regularização posterior do preparo, nos termos do
§ 4o,
art. 1.007,
do CPC, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação
simultânea da GRU e do respectivo comprovante de pagamento, ambos
visíveis e legíveis, sob pena de deserção
).
(Súmula 187/STJ
4. A intimação para regularização do preparo somente é admitida quando há
insuficiência de pagamento, e não quando ausentes as guias de recolhimento
- hipótese em que opera-se a preclusão consumativa, impossibilitando a
correção posterior.
5. A parte agravante foi devidamente intimada, nos termos do
§ 2o,
art. 1.007,
do CPC, para suprir a ausência da GRU no prazo de cinco dias, mas
permaneceu inerte, configurando-se, assim, a deserção do recurso especial.
6. A aplicação do
§ 4o, do CPC, que autoriza o recolhimento em
art. 1.007,
dobro, é incabível quando já decorrido o prazo concedido para regularização
ou quando inexistente o pagamento inicial, em virtude da preclusão
consumativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra
, Terceira
(AREsp n. 2.966.956/SC
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO.
IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO.
PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da
União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de
referência do processo, sob pena de deserção.
2. No ato de interposição do recurso, a parte recorrente deve comprovar o
recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União,
bem como dos valores locais, estipulados pelo tribunal de origem.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro
(AREsp n. 2.954.368/RS
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
16/3/2026,
19/3/2026.
Documento eletrônico VDA56057180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:46
Código de Controle do Documento: e3ad593c-e9c2-4fd3-b40b-2e747b55aec3

Com efeito, mesmo após a intimação para o recolhimento das custas devidas ao STJ,
pelo descumprimento da regular comprovação do correspondente preparo na ocasião da
interposição do recurso especial (art. 1.007, § 2o, do
), a parte quedou-se inerte.
CPC/2015
Portanto, não foi adequadamente comprovado o preparo recursal, mesmo após
a concessão de oportunidade de saneamento, situação que enseja o reconhecimento da deserção.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56057180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:46
Código de Controle do Documento: e3ad593c-e9c2-4fd3-b40b-2e747b55aec3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.167.463 / SC
Número Registro: 2026/0036201-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50173172820248240005
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TR3S INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA MARCONATTO VECCHI - PR67604A
MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA - PR126639A
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS SCHNAIDER GONZAGA
AGRAVADO
: MICHELE ROSA DA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: baa83b24-dfb2-4123-adc9-de27c0555b26

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: baa83b24-dfb2-4123-adc9-de27c0555b26